Tribunal: TJDFT
Processo: 0006551-44.2016.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR A CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS – SIEL. CONSULTA PENDENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. A simples atuação da Curadoria Especial não permite a concessão da Gratuidade de Justiça, visto que esse benefício é destinado às pessoas com insuficiências de recursos, a fim de garantir o efetivo acesso à Justiça.
2. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal indispensável para a validade do processo e representa uma condição para concessão da tutela jurisdicional, ressalvadas as hipóteses em que o processo é extinto sem afetação negativa da esfera jurídica do demandado (indeferimento da petição inicial e improcedência liminar) (Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição em e-book baseada na 3a edição impressa, Editora Revista dos Tribunais, 2017). 2.1. É dizer, o requerido possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, a Citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.
3. In casu, não foram exauridas as possibilidades de localização da parte através dos sistemas colocados à disposição do Juízo, restando pendente a consulta no Sistema de Informações Eleitorais – SIEL. Destarte, a Citação por Edital se deu de forma prematura.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.